Tribunal: STF
Processo: MS 20428
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-14
Data de publicação: 1984-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXAURIMENTO DOS EFEITOS IMPUGNADOS. PEDIDO
PREJUDICADO.
EXAURIDO O PRAZO DE IMPEDIMENTO DO GOVERNADOR, PREJUDICADO ESTA O
PEDIDO QUE VISA ASSEGURAR AO IMPETRANTE O DIREITO DE SUBSTITUI-LO,
NÃO HAVENDO, DE CONSEGUINTE, QUADRO PROCESSUAL PARA APRECIAR,
"INCIDENTER TANTUM", QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. - MANDADO DE
SEGURANÇA PREJUDICADO.